Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-11.2019.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidora estadual do Magistério – Lei no 500, de 1974 – Redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos, enquanto gozava licença-saúde – Inadmissibilidade – Artigo 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968) – Resolução SE no 71/2018, que não pode se sobrepor ao diploma legal acima referido –

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidora estadual do Magistério – Lei no 500, de 1974 – Redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos, enquanto gozava licença-saúde – Inadmissibilidade – Artigo 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968) – Resolução SE no 71/2018, que não pode se sobrepor ao diploma legal acima referido – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003048-11.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELOIDE FLORINDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003048-11.2019.8.26.0510 -Voto no 27.460/20
2
VOTO No 27.460/20
APELAÇÃO No 1003048-11.2019.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX-
OFFÍCIO”
APELADA: ELOIDE FLORINDO DA SILVA
INTERESSADO: DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA
OSCALIA GOES CORREA SANTOS
Ementa: Mandado de Segurança
Servidora estadual do
Magistério Lei no 500, de 1974 Redução da carga horária e, por
consequência, dos vencimentos, enquanto gozava licença-saúde
Inadmissibilidade
Artigo 191 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968)
Resolução SE no 71/2018, que não pode se sobrepor ao diploma
legal acima referido
Precedentes Sentença concessiva da
segurança
Desprovimento dos recursos, para manter a r.
sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora de
Educação Básica II, admitida nos termos da Lei 500, de 1974, que se insurge
contra ato administrativo que estabeleceu a redução de seus vencimentos, em
consequência da diminuição de sua carga horária estabelecida em processo de
atribuição de aulas, durante o período de gozo de licença-saúde.
A r. sentença de fls. 74/78, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Recorre a Fazenda do Estado de São Paulo pugnando pela inversão
do resultado do “mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido, presente, ademais,
o reexame necessário.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003048-11.2019.8.26.0510 -Voto no 27.460/20
3
É o relatório.
II
Os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento,
porquanto a r. sentença recorrida bem estabeleceu a procedência do
“mandamus”.
É fato incontroverso nos autos que a redução de vencimentos
ocorreu enquanto o impetrante gozava de licença-saúde.
Portanto, nos termos do artigo 191 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261, de 1968): “Ao funcionário
que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será
concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4
(quatro) anos, com vencimento ou remuneração”.
Assim, disposição em contrário da Resolução SE 71/2018 não pode
se sobrepor ao diploma legal acima referido.
Não obstante, a redução da carga horária só poderia ser levada a
efeito após o retorno ao exercício das funções, e não durante o período de
afastamento relativo à licença-saúde.
Em casos similares ao presente, esta Colenda Quarta Câmara já
deixou assente:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO - JORNADA DE TRABALHO REGIME
JURÍDICO DA LEI No 500/74 - LICENÇA SAÚDE - Redução da carga horária
durante a licença-saúde em obediência à Resolução SE no 90/2005,98/2009,
89/2011, 75/2013 e 72/2016 - impossibilidade - direito à remuneração integral
durante o afastamento - irrelevância da redução na atribuição de aulas - vínculo
com o Estado mantido inteligência do art. 91, da LC no 444/85 e art. 191, da Lei no
10.261/68 - sentença que concedeu a ordem de segurança mantida. Recursos,
voluntário e oficial, improvidos” . (Apelação no 1026181-66.2017.8.26.0553, Rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003048-11.2019.8.26.0510 -Voto no 27.460/20
4
“Recurso ex officio e Apelação Cível. Mandado de Segurança.
Insurgência da impetrante - Professora admitida sob regime temporário da Lei
Estadual n.° 500/74 - contra redução de sua carga horária, com conseqüente
redução de vencimentos, durante o período de licença para tratamento de saúde.
Segurança concedida na origem. Inadmissibilidade de redução da carga horária.
Ilegalidade configurada. Sentença mantida. Recursos não providos. - "As horas que
o professor, ainda que admitido sob o regime temporário de que trata a Lei
Estadual n.° 500/74, deixar de prestar, por força de licença para tratamento de
saúde, são consideradas exercidas para fins de pagamento, nos termos da Lei
Estadual n.o 444/85. Precedentes” (Apelação Cível 9111776-08.2007.8.26.0000,
Rel. Des. Rui Stoco).
“PROFESSOR - LEI 500/74 - LICENÇA SAÚDE - REDUÇÃO DE
AULAS E REMUNERAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. "Não
cabe a redução do número de aulas e, conseqüentemente, da remuneração, do
professor regido pela Lei n° 500/74, quando estiver em gozo de licença saúde”
(Apelação Cível no 9118446-67.2004.8.26.0000, Rel. Des. Thales do Amaral).
“Magistério
Lei 500/74
Professora
Licença saúde

Impossibilidade de redução de carga horária, com redução de vencimentos no
período
Segurança concedida
Sentença mantida
Recursos improvidos”
(Apelação Cível no 994.06.044794-5, Rel. Des. Ferreira Rodrigues).
Em reforço, confiram-se: Apelação/ Reexame Necessário no
0039084-29.2012.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Apelação Cível no
0011824-15.2010.8.26.0451, Rel. Des. Ricardo Feitosa; Apelação Cível no
0025836-36.2010.8.26.0224, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de concessão da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003048-11.2019.8.26.0510 -Voto no 27.460/20
5
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação/notificação, e a correção
desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação,
visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação
de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator